Tribunal: TJPA
Processo: 0003841-41.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL ? ROL DO ART. 621 DO CPP É TAXATIVO ? PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA EM SEDE REVISIONAL - DESCABIMENTO. A revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação. Não vislumbro enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621 do CPP. A fixação da pena base ocorreu de maneira proporcional e devidamente fundamentada. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. Revisão improcedente. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00038414120208140000
REVISÃO CRIMINAL
REQUERENTE: RAFAEL DE SOUZA LOPES (DEFENSOR PÚBLICO: EVETON GUSTAVO ARAUJO FERREIRA)
REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
REVISÃO CRIMINAL - ROL DO ART. 621 DO CPP É TAXATIVO - PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA EM SEDE REVISIONAL - DESCABIMENTO. A revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação. Não vislumbro enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621 do CPP. A fixação da pena base ocorreu de maneira proporcional e devidamente fundamentada. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. Revisão improcedente. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em conhecer da revisão criminal e julgá-la improcedente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 10 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00038414120208140000
REVISÃO CRIMINAL
REQUERENTE: RAFAEL DE SOUZA LOPES (DEFENSOR PÚBLICO: EVETON GUSTAVO ARAUJO FERREIRA)
REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Revisão Criminal com fulcro no art. 621, II e III do CPP, interposta por RAFAEL DE SOUZA LOPES

em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da capital, que após decisão do Conselho de Sentença condenando-o como incurso nas penas do art. 121, § 2º, II, do CP, fixando-lhe a pena de 20 anos de reclusão em regime fechado.

Aduz o Requerente que o verdadeiro autor do fato foi DANILO MATOS DA SILVA, homicida contumaz, morto em 15 de outubro de 2016. Informa que as testemunhas ficaram retraídas em apontá-lo como verdadeiro autor do crime apurado na ação penal. Alega que existem conversas onde o adolescente RAFAEL CORREA DA SILVA ratifica a inocência do ora Requerente, deixando evidente o receio em prestar depoimentos que conduzam à imputação de Danilo, tendo inclusive se negado a comparecer perante o Juízo. Requer a anulação do processo que o condenou pelo crime em comento ou, subsidiariamente, a redução da pena, uma vez que foi baseada em critérios genéricos.

Juntou documentos às fls. 17-39.

À fl. 42 deferi os benefícios da gratuidade da justiça, encaminhando os autos ao Ministério Público para exame e parecer.

Parecer ministerial às fls. 44-49 pelo conhecimento e improvimento da revisão criminal.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 18 de novembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00038414120208140000
REVISÃO CRIMINAL
REQUERENTE: RAFAEL DE SOUZA LOPES (DEFENSOR PÚBLICO: EVETON GUSTAVO ARAUJO FERREIRA)
REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Revisão Criminal com fulcro no art. 621, II e III do CPP, interposta por RAFAEL DE SOUZA LOPES

em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da capital, que após decisão do Conselho de Sentença condenando-o como incurso nas penas do art. 121, § 2º, II, do CP, fixando-lhe a pena de 20 anos de reclusão em regime fechado.

Aduz o Requerente que o verdadeiro autor do fato foi DANILO MATOS DA SILVA, homicida contumaz, morto em 15 de outubro de 2016. Informa que as testemunhas ficaram retraídas em apontá-lo como verdadeiro autor do crime apurado na ação penal. Alega que existem conversas onde o adolescente RAFAEL CORREA DA SILVA ratifica a inocência do ora Requerente, deixando evidente o receio em prestar depoimentos que conduzam à imputação de Danilo, tendo inclusive se negado a comparecer perante o Juízo. Requer a anulação do processo que o condenou pelo crime em comento ou, subsidiariamente, a redução da pena, uma vez que foi baseada em critérios genéricos.

Ressalto que a revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Contudo, não vislumbro no presente caso a existência de alguma prova inusitada nos autos ou de depoimentos comprovadamente falsos, apesar de o Requerente ter fundamentado suas razões nos incisos II e III do art. 621, do CPP.

Ademais, a revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença condenatória e no v. Acórdão.

Constato que o ora Requerente não aponta qualquer circunstância nova apta a embasar um pedido de revisão criminal a fim de modificar o édito condenatório e reduzir a pena imposta. Desta forma, não vislumbro enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621 do CPP. Ressalto que o Requerente pretende rediscutir o conjunto probatório produzido na instrução criminal, o que não é cabível em sede revisional, imputando a autoria do delito a um indivíduo já falecido. Ademais, os documentos de fls. 33-34 nada comprovam, tendo sido juntados aos autos com o intuito de reabrir a instrução probatória para a oitiva do adolescente RAFAEL, o que não se coaduna com o procedimento da revisão criminal. Portanto, tenho que a real intenção do Requerente é obter a reavaliação das provas produzidas nos autos, a fim de que a elas seja dada valoração diversa da atribuída na sentença e no Acórdão, o que é vedado em Revisão Criminal.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS DEDUZIDOS EM APELAÇÃO E REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. "
Impede-se a reiteração do pedido de revisão sem novas provas, evitando-se assim simples repetição indefinida daquilo que já foi examinado
. Assim, apenas um novo pedido com pretensão diversa, ou alicerçado em novas provas, que possibilite nova apreciação por novos fundamentos de fato e de direito, merece conhecimento" (Mirabette, Júlio Fabrini, Código de processo penal interpretado, 8. ed., São Paulo, Atlas, 2001, p. 1366). (destaquei)

Desta forma, comungo do entendimento do ilustre representante do órgão ministerial ao afirmar que o réu teve diversas oportunidades de contestar a dosimetria da pena em sede recursal e não o fez, não havendo como fazê-lo somente agora, sem qualquer circunstância nova, sob pena de ofensa ao princípio da coisa julgada. Ademais, pretende que sejam reexaminadas questões já debatidas em sede de Apelação, demonstrando o intuito de revolver matéria probatória, o que é descabido em sede revisional.

Quanto à pretensão de modificação da dosimetria da pena, destaco que a individualização da pena está sujeita à revisão apenas na hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. Ocorre que no presente caso, o MM. Juízo
a quo
fixou a pena base em 21 anos de reclusão, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade, a personalidade, as circunstâncias e as consequências do crime, afastando a pena base do mínimo legal e reprimindo com rigor e fundamentadamente a conduta do réu, tendo sido ratificado no Acórdão.

Por fim, há que se frisar que a pena cominada ao réu foi proporcional e adequada, pois ceifou a vida de uma adolescente de 13 anos de idade, de maneira cruel e premeditada. A pena base fixada ainda foi reduzida em 1 ano diante da atenuante prevista no inciso I do art. 65, do CP (menor de 21 anos), totalizando a pena definitiva de 20 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nada havendo a ser revisto ou modificado.

Ante o exposto, conheço, porém julgo improcedente a presente Revisão Criminal.

É como voto.

Sessão ordinária de 10 de dezembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator